Tribunal: TJDFT
Processo: 0738618-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738618-30.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOILSON DE ASEVEDO SOUZA AGRAVADO: AMANDA DE SOUZA LUZ DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Joilson de Asevedo Souza contra a decisão proferida nos autos da ação de extinção de condomínio que manteve o benefício da gratuidade da justiça para ambas as partes. A decisão que mantém a concessão do benefício da gratuidade da justiça não se enquadra no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e, portanto, não contempla hipótese de interposição de agravo de instrumento. Intime-se o agravante com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento na medida em que o ato judicial impugnado não está previsto no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Esclareço que a oportunidade de manifestação sobre a questão não implica abertura de novo prazo para complementação ou modificação das razões do recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator